Tribunal: STF
Processo: Rcl 38632
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Fernando Mariano contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347.
    Na presente via, argumenta a Defesa que ‘o Reclamante foi preso em decorrência de condenação definitiva no dia 09 de dezembro de 2019’. Sustenta o descumprimento de decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da ADPF 347, porquanto ‘inobstante o teor do artigo 13 da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, ele não foi encaminhado para a realização da audiência de custódia’. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata suspensão da ação penal de origem e a ‘nulidade da prisão efetivada sem a realização da audiência de custódia’.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Em juízo de delibação, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora